Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737420-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES LUSTOSA LEITE DESPACHO Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal por meio da petição ID 25483221. Após decurso do referido prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2021.